Tribunal: TJDFT
Processo: 0726149-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726149-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: ADAILSON DE SOUZA MILITAO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS em favor de ADAILSON DE SOUZA MILITÃO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Registra que o paciente foi preso em flagrante em 19/3/2024, acusado da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, sendo a prisão convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega que a decisão não utilizou fundamento hábil para decretar a segregação cautelar do paciente, levando a defesa a requerer ao juízo natural a revogação da preventiva, sobrevindo o ato coator, que entendeu pela necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução processual e de resguardar a integridade física da vítima. Sustenta, no entanto, que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, tratando-se, na hipótese, de réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, não demonstrando o juízo, de forma suficiente, os elementos concretos que apontam para a periculosidade do paciente, a gravidade da conduta e o risco de reiteração criminosa. Tece considerações a respeito da excepcionalidade da prisão preventiva, colacionando doutrina e jurisprudência sobre o tema. Ressalta que não está a minimizar a gravidade da conduta praticada pelo paciente, mas há de se reconhecer que, uma vez ausentes os requisitos da prisão preventiva, sua manutenção no cárcere caracterizaria verdadeira antecipação de pena, impondo-se a fixação de outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, para resguardar a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal. Reforça a tese de que a decisão carece de motivação idônea, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal, deixando o magistrado de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos colhidas dos autos e algumas das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, não restando evidenciado o periculum libertatis. Assevera que não há qualquer evidência nos autos de que o paciente poderá causar óbice à instrução criminal ou que poderá se evadir do distrito da culpa. Colaciona julgados sobre o tema. Argumenta que o clamor público advindo da imputação de crime de natureza grave, por si só, não justifica o indeferimento do pedido de liberdade provisória, valendo-se de julgados do STF e do STJ sobre a matéria. Aponta, ainda, ausência de fundamentação concreta a individualizada na negativa de aplicação de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, como exige o art. 286, § 6o, do CPP. Apresenta quadro descritivo, elencando as medidas cautelares previstas no referido dispositivo legal e o objetivo de cada uma delas, a fim de convencer que são suficientes para o caso concreto. Ao final, requer a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva de Adailson de Souza Militão pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP até julgamento do mérito do writ, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer sejam convalidados os efeitos da liminar ou, subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido, seja a ordem concedida de ofício, em face da manifesta ilegalidade, nos termos do art. 5o, LXVIII, da CF. Razão não assiste à il. Defesa. 1. Da higidez do ato coator O paciente responde à ação penal n. 0715334-18.2024.8.0003 pela suposta prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e VI, c/c § 2°-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, perpetrada por ele contra sua esposa, F. dos S. G. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pela decisão de ID 200604902 daqueles autos, exarada nos seguintes termos: “(...) Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante. No pedido formulado pela defesa não foi trazido nenhum argumento que legitimasse a revogação da prisão ou, ainda, que justificasse a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O acusado foi denunciado em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a sua companheira, com quem está junto há 19 anos. Efetuou dois disparos, sendo que um deles atingiu a perna da vítima, tendo utilizado arma de fogo sem autorização legal ou regulamentar. Registra-se que, após os fatos, a vítima compareceu pessoalmente ao MPDFT para prestar declarações, afirmando que teria o tiro sido acidental, e que seu marido jamais atentaria contra a sua vida. Ressalto que a vítima quando ouvida pela autoridade policial, afirmou não ter interesse no prosseguimento do feito; porém, que teria interesse em se separar se deu marido. No presente caso, tem-se dois disparos de arma de fogo, tendo um acertado a vítima, após eles terem uma discussão. Há, nesse caso, indícios mínimos de materialidade e de autoria de dois crimes, tanto a tentativa de homicídio como a posse ilegal de arma de fogo. Presentes e atuais, pois, os requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do CPP, visto que o crime é doloso, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, e a prisão do acusado se faz necessária para garantir a ordem pública, bem como resguardar a integridade física e psíquica da vítima. O eg. TJDFT tem entendimento nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESINTERESSE DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em vício de fundamentação. se a decisão que decreta a prisão preventiva está amparada na lei, bem como lastreada por elementos concretos existentes nos autos. 2. Impõe-se a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, e visando resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do código de processo penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 3. A renúncia da vítima às medidas protetivas fixadas em nada afetam a necessidade de manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos ensejadores da medida extrema. Ademais, a manifestação deve ser vista com cautela diante da situação de vulnerabilidade financeira e psicológica da vítima, que pode dificultar a percepção em relação à sua própria integridade, sobretudo considerando a recente tentativa de feminicídio praticada, em tese, pelo mesmo ofensor. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1741213, 07277835120238070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. DESTAQUES) Além do mais, eventuais condições pessoais favoráveis do postulante (primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa) não são suficientes para, por si só, autorizar o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. Resta evidente, portanto, que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação e mantenho a prisão preventiva de Adailson de Souza Militão. Aguarde-se a apresentação de resposta à acusação. Intimem-se.” Infere-se que o juízo se valeu dos fundamentos da decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia para reafirmar a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, ante a falta de motivo para revoga-la na fase incipiente em que se encontra o feito e por não lograr a defesa infirmar as razões de decidir do ato que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. E ainda acrescentou os motivos que o conduzem ao mesmo entendimento, apontando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, além de destacar a gravidade concreta da conduta, considerando o contexto familiar e de violência doméstica, e por se tratar de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313 do CPP. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.), o que está evidenciado de forma clara no ato coator. Ademais, ao retificar os fundamentos de decisão anterior, o juízo valeu-se da técnica de fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Tratando-se de reiteração de pleito de "habeas corpus" em face de segregação cautelar, mostra-se inadmissível a impetração no ponto. 2. Apontados os elementos investigativos que constituíram as fundadas razões do cometimento de delitos e do armazenamento de substâncias e objetos ilícitos, considera-se bem fundamentada a decisão que autorizou a medida de busca e apreensão domiciliar. 3. O uso da fundamentação "per relationem" é aceitável, não havendo restrições legais para incorporação de elementos presentes em manifestações ministeriais ou em decisões anteriores. 4. A hipótese atrai a incidência da Súmula no 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 5. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no HC n. 904.653/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE. HOMICÍDIO. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE FUGA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA. PROXIMIDADE DE DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (...) 8. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) A seu turno, a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 197282857) não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente traria intranquilidade à ordem pública e ao meio social, ante a gravidade concreta dos fatos, “porquanto o custodiado teria tentado matar a vítima com disparos de arma de fogo, tendo um disparo atingido a parede, e quando a vítima foi correr, foi alvejada com outro disparo de arma de fogo, o qual atingiu a sua perna, levando a sua hospitalização. Tudo em razão de desentendimento banal sobre o troco que a vítima costumava entregar para os clientes da distribuidora onde ela trabalhava com o autuado. O autuado ainda teria essa arma há tempos, e costumava ostentar para diversas pessoas, notadamente quando está embriagado. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar (...). Observa-se, de forma clara, que as decisões atendem o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto apontam os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 2. Das condições pessoais favoráveis do paciente e aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão Como visto, os atos coatores ora impugnados apresentam os elementos concretos em que se funda a convicção do juízo de que a liberdade do paciente, neste momento, representa risco à ordem pública e, em particular, à integridade física da vítima, dada a violência da conduta perpetrada contra sua esposa, após desentendimento relativo ao troco errado que ela costuma entregar aos clientes do estabelecimento em que trabalham juntos. Discutiram no estabelecimento, em seguida o réu entrou em casa, pegou a arma (espingarda calibre 28) e voltou ao local, disparando duas vezes na direção da mulher, tendo um dos disparos acertado a perna da vítima, que foi socorrida por vizinhos. Com efeito, é sobre essa forma individualizada que trata a parte final do § 6o do art. 282 do CPC, a fim de evitar decisões que negam a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma, fundadas em argumentos genéricos. Sobre o tema, trago a destaque o entendimento do STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. Destacou-se que o recorrente foi preso em flagrante, após averiguação pela polícia de denúncia feita por morador do bairro em que relatava que o recorrente estaria praticando o tráfico de entorpecentes no interior de sua casa; na oportunidade, o recorrente, após fuga ao avistar a guarnição, descartou uma mochila no telhado no vizinho na qual continha 37 (trinta e sete) microtubos de substância semelhante à cocaína, 45 (quarenta e cinco) pedras de substância semelhante à crack, 31 (trinta e uma) porções de substância semelhante à maconha, além de balança de precisão e outros objetos (encontrados na residência). Outrossim, conforme sua CAC (ID n. 10127177894) e FAC (ID n. 10127178773), há registros pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (tendo sido pronunciado na data de 22/6/2022) e tráfico de drogas, o que configura o risco de reiteração delitiva. A propósito, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022). 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) - grifei Ou seja, “tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”. (AgRg no RHC n. 197.557/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.) Destarte, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Nesse cenário, a soltura do paciente, na fase incipiente em que se encontra o feito na origem, não se mostra recomendada. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2024 17:32:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator